Tribunal: TJSP
Processo: 1011401-65.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. Direitos de vizinhança. Ação de obrigação de fazer, com pedido julgado improcedente. Recurso da autora. Alegação de que o recorrido obstruiu o corredor de acesso ao imóvel dos fundos, do qual a apelante é locadora. Cerceamento de defesa não configurado. Laudo pericial que concluiu pela inexistência de impedimento para a passagem de pessoas e coisas ao imóvel da apelante. Fotografias

Ementa:
APELAÇÃO. Direitos de vizinhança. Ação de obrigação de fazer, com pedido julgado improcedente. Recurso da autora. Alegação de que o recorrido obstruiu o corredor de acesso ao imóvel dos fundos, do qual a apelante é locadora. Cerceamento de defesa não configurado. Laudo pericial que concluiu pela inexistência de impedimento para a passagem de pessoas e coisas ao imóvel da apelante. Fotografias trazidas pela própria recorrente que confirmam a realidade evidenciada no laudo elaborado pela expert. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade processual.